Tribunal: TJSP
Processo: 2242990-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão concessiva de tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais – Verossimilhança de vício de manifestação de vontade – Fraude bancária – Tutela de urgência por decisão que não se revela teratológica, desarrazoada. Manutenção – Multa cabível para a efetivação da tutela – Valor razoável e proporcional para a finalidade visada - RECURSO NÃO

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão concessiva de tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais – Verossimilhança de vício de manifestação de vontade – Fraude bancária – Tutela de urgência por decisão que não se revela teratológica, desarrazoada. Manutenção – Multa cabível para a efetivação da tutela – Valor razoável e proporcional para a finalidade visada - RECURSO NÃO PROVIDO.